Tribunal: STF
Processo: ARE 1391174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. AÇÃO DE COBRANÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011 (4,68%). POLICIAL MILITAR. MATÉRIA VEICULADA NO RECURSO NÃO APRECIADA PELO J U Í Z O A QUO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO. 1. Essa Instância recursal presta-se a reanalisar o conteúdo devolvido ao Tribunal. Não tendo o Juízo a quo se pronunciado acerca das matérias de mérito veiculadas no Apelo, impossível sua apreciação nesta fase, sob pena de supressão de Instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 2. Considerando que o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento acordado, não há que se falar em prescrição, eis que observado o prazo quinquenal aplicável à espécie (art. 1º, Decreto Lei 20.910/32). 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora são calculados desde a data da citação, conforme prescreve o art. 1º-F, Lei 9.494/97. Precedentes do STJ. 4. Em se tratando de sentença ilíquida, a fixação de verba honorária sucumbencial em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação, a teor do que prescreve o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15, pelo que o julgado singular carece de retificação de ofício neste ponto. 5. Recurso de Apelação conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida. Sentença retificada de ofício.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para suprir a omissão a respeito da matéria cognoscível de ofício, porém, sem alterar o resultado do acórdão embargado, por não ter se configurado a prescrição arguida pelo embargante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente